Tribunal: TJMT
Processo: 1004193-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004193-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
.

Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
.

A propriedade do imóvel de matrícula nº. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.

Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004193-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADOS:

MARTELLI AGROINDUSTRIAL e OUTROS - “GRUPO MARTELLI” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, haver
“impossibilidade da declaração de essencialidade de modo genérico”
e a
“necessidade de análise individual e pormenorizada de cada um dos imóveis”
(sic).

Diz estar o “
bem garantido fiduciariamente em favor do Banco”
, em
“copropriedade por terceira não inserida na recuperação judicial”
(sic), bem como alega que há
“existência de declaração expressa dos Agravados de que o imóvel oferecido em garantia ao Agravante não é essencial”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja concedida liminar recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial,
“especialmente quanto ao imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT”
(sic).

No mérito do recurso, pede que
“seja PROVIDO o presente agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, que declarou a essencialidade do imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT de maneira genérica”
ou, subsidiariamente,
“reformada a decisão para que se declare que a essencialidade do imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT se limita a fração ideal de 50% do imóvel de propriedade de Altavir José Martelli, uma vez que a outra fração de 50% é de propriedade de terceira estranha a recuperação judicial, qual seja Marcia Maria Pereira da Silva Martelli”
(sic).

Manifestação da parte recorrida na peça Id. 204859174, pelo indeferimento da liminar recursal.

Comprovante do recolhimento do preparo recursal no Id. 203743675.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 07/03/2024, nos termos da decisão Id. 205431183.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 209396651, refutando os argumentos recursais, defendendo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Manifestação da Administração Judicial na peça Id. 212009665, sustentando a substância e correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 215493192, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

A parte agravada pugna na peça Id. 228157691 pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, haver
“impossibilidade da declaração de essencialidade de modo genérico”
e a
“necessidade de análise individual e pormenorizada de cada um dos imóveis”
(sic). Diz estar o “
bem garantido fiduciariamente em favor do Banco”
, em
“copropriedade por terceira não inserida na recuperação judicial”
(sic), bem como alega que há
“existência de declaração expressa dos Agravados de que o imóvel oferecido em garantia ao Agravante não é essencial”
(sic).

No mérito do recurso, pede que
“seja PROVIDO o presente agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, que declarou a essencialidade do imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT de maneira genérica”
ou, subsidiariamente,
“reformada a decisão para que se declare que a essencialidade do imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT se limita a fração ideal de 50% do imóvel de propriedade de Altavir José Martelli, uma vez que a outra fração de 50% é de propriedade de terceira estranha a recuperação judicial, qual seja Marcia Maria Pereira da Silva Martelli”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

REU: CREDORES EM GERAL

Visto.

Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
produtores rurais e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, que integram o denominado
GRUPO MARTELLI AGRO,
todos identificados na petição inicial, apontando um passivo de R$ 244.556.826,12 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte seis reais e doze centavos).

Em decisão de Id. 136514370 foi determinada a realização de verificação prévia.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 137053312 e seguintes, onde foi constatado que as empresas “preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05”.

O perito ressaltou ainda, que o pedido genérico de essencialidade dos bens não pode ser acolhido na forma pretendida pelos requerentes, vez que a devedora deve especificar os bens “item a item, em especial quanto aos maquinários essenciais”.

Por outro lado, quanto à essencialidade das áreas de terra onde são cultivados os grãos, o perito pontuou que, ainda que a devedora não tenha requerido de forma específica, uma possível constrição implicaria na paralisação imediata da sua atividade. Nesse sentido, opinou pelo reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais.

Pois bem.

Não obstante tenha constado no laudo de verificação prévia a ausência de uma relação especificando os bens que os requerentes reputam como essenciais ao regular exercício de suas atividades verifica-se que o devedor instruiu a petição inicial com uma relação de bens móveis (id. 136371453), tais como veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que por se tratarem de bens relacionados ao regular exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, devem ser considerados essenciais às suas atividades.

Dessa forma, entendo que a pretensão das recuperandas deve ser acolhida.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.
[1]

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“Exa., cristalino a situação de consolidação substancial dos devedores, na medida que são uma família de agricultores, trabalhando em conjunto e coordenadamente nas áreas rurais adquiridas pelo Sr. Altivir e seus filhos, utilizando das mesmas áreas rurais, maquinários, implementos, caminhões, etc..., e mais, a administração e decisões financeiras são tomadas por todos, vez que todos se envolvem nos levantamentos de créditos e garantias aos mesmos e entre si. (...)Assim conclui-se pelo necessário processamento da presente Recuperação Judicial em Consolidação substancial e processual dos recuperandos, diante dos fatos e fundamentos aqui apresentados” (Id. 137053312 – Pág. 22)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administrador Judicial a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone/fax: (65) 3027-7210 –(65) 98115-0476, e-mail:
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, site: www.fafadvogados.com.br, que deverá ser intimada por telefone e/ou e-mail na pessoa de seu representante legal,
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO
, portador do CPF n.º 830.583.201-59, celular (65) 9.8115-0476 a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Destaco que a nomeação se encontra em consonância com o art. 5º, da Resolução Nº 393/21, do CNJ, tendo em vista que a profissional nomeada consta do Cadastro de Administradores Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso para
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

1.2 – Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 1.222.784,13 que corresponde a 0,5% do valor total dos créditos arrolados (R$ 244.556.826,12), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

1.3 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada às Recuperandas, em 30 parcelas mensais de R$ 40.759,47, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.

1.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais.

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as Recuperandas apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos Id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverão as Recuperandas serem intimadas para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverão as Recuperandas comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 –
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
descritos pela devedora no id. 136371453 e dos bens imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

12.1 –
INTIMEM-SE AS REQUERENTES
para,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos
, apresentar lista especificada e documentação dos imóveis rurais, sob pena de revogação da essencialidade concedida.

13 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

14 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, e cadastrado o administrador judicial.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). Confira-se:

“Art. 49.

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Neste sentido, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja
essencialidade
tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso, no que toca à impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens, observa-se que tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao Id. 137053312 do processo de origem.

Com efeito, referido relatório foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“deslocou-se no dia 12/12/2023, para a visita a unidade produtiva dos autores, quais sejam as Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte, matriculas n.ºs 120, 173, 174, 175, 178, 11599, 11608, 11611, 11737, 11738, 11739, 12773, 12851, 12871 e 12874, todas do Cartório 1.º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro”,
sendo recebido
“pelo Sr. Willian Martelli, um dos autores do pedido de soerguimento e o mesmo começou a detalhar as atividades desenvolvidas pelo grupo”
(sic).

O perito assinala que visitou a sede da fazenda, o barracão e os maquinários, bem como
“as áreas de plantio da Fazenda Primavera e Horizonte, onde pudemos constatar o plantio de soja em quase 100% (cem por cento) das áreas, e que conforme informação do Sr. Willian, atinge 5200 (cinco mil e duzentos) hectares dos 5600 (cinco mil e seiscentos) hectares disponíveis para plantio nas duas fazendas, destacando a existência de talhões mais antigos e talhões recém plantados”
e as
“instalações industriais da Fazendas Reunidas Primavera, onde é beneficiado o algodão produzido na propriedade, além dos maquinários utilizados no beneficiamento, constatou-se a existência de fardos de algodão prontos para comercialização”
(sic).

O
expert
afiança em sua vistoria que “
na constatação realizada no dia 12 de dezembro de 2023, nas Fazendas Primavera e Horizonte, resta comprovada a franca atividade empresarial do grupo, onde se constatou efetivamente o plantio de soja em praticamente 100% da área de cultivo do grupo, a existência de dezenas de maquinas, tratores, plantadeiras, plataformas, colheitadeiras de soja e milho, colheitadeira de algodão, avião pulverizador, bem como o trânsito de diversos funcionários no local”
, que
“restou comprovada ainda a atividade empresarial, pelos fardos de algodão devidamente selecionados e identificados para venda, bem como o efetivo funcionamento dos pivôs de irrigação da soja plantada”
e que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
(sic).

Nesta toada, infere-se que há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
(sic).

Além disso, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos recursais na manifestação Id. 212009665 nos seguintes termos:

“(...)

Excelência, a recorrente aponta que vários imóveis dos Recuperandos são de copropriedade de terceiro, em específico o imóvel de matrícula 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT, dado em alienação fiduciária pelo Agravado Altivir José e sua esposa, Marcia Maria e que a mesma não se encontra em recuperação judicial, fato esse que impediria a declaração de essencialidade. 4
Da simples verificação da matricula do imóvel em questão, verifica-se que o mesmo se encontra registrado em nome do Recuperando Altevir
, vejamos:

(...)

Assim ainda que a sua esposa, não conste como autora do pedido, fato é que o Sr. Altivir também é proprietário do imóvel, de forma que a decisão que declara a essencialidade sobre imóvel de sua propriedade não protege imóvel de terceiro, mas sim imóvel do próprio autor.

(...)

Excelência,
a Agravante sustenta que os Recuperandos declararam expressamente não ser essencial o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, e concluem que essa cláusula vai de encontro com o principio da boa-fé contratual, de acordo com o art. 422 do CC.

Pois bem,
cláusula citada, nos termos como posto no contrato, tem claro intuito de inibir eventual declaração de essencialidade em processo de recuperação judicial, ou em outras palavras blindar o credor em relação a possibilidade de declaração de essencialidade.

Note-se Excelência, que a decisão sobre a essencialidade de bens prevista na LRE, cabe exclusivamente ao juízo universal, vejamos:

(...)

Assim em que pese a relação contratual existe, a clausula como posta “afasta” a aplicação da ressalva contida no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o que em nosso sentir cabe unicamente ao juízo universal, que no caso destes autos, já decidiu pela aplicação da essencialidade as áreas de terra.

(...)”
(destaquei)

Com efeito, como bem destacado pelo perito, a propriedade do imóvel de matrícula nº. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.

Ademais, infere-se que eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de afastar a competência para decidir acerca da essencialidade de determinado bem, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial.

Neste contexto, também se mostra plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.

No mesmo sentido, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não foi apresentada lista individualizada declarando a essencialidade dos bens da recuperanda nos moldes exigidos pelo diploma aplicável, sendo inadmissível o pedido genérico, bem como que o bem imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT foi dado em alienação fiduciária por Altivir José Martelli e sua esposa, Márcia Maria Pereira da Silva Martelli a qual não se encontra em recuperação judicial; que não se pode estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros que não integram o patrimônio da recuperanda; que os próprios agravados quando da celebração da garantia declararam que o imóvel não é essencial a sua atividade produtiva, o que não merece prosperar.

A um, porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso, inicialmente, o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como, tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade. (ID 137200497 dos autos originários nº 1046631-73.2023.8.11.0041)

A dois, porque no mesmo laudo de verificação prévia restou constatado que no bem imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT, em que pese gravado por garantia de alienação fiduciária, são exercidas as atividades produtivas rurais da recuperanda, localizando-se, ainda, sua sede, de modo que eventual constrição poderia ensejar a paralisação das atividades necessárias à perfectibilização do processo de soerguimento da devedora.

Além disso, infere-se da matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT que foi colacionada nos autos pelo próprio agravante em movimentação de ID nº 203588655 – p. 04 que o proprietário do bem em questão é o Sr. Altivir José Martelli, constando o nome de sua esposa tão somente para fins de identificação, uma vez que inseridos no regime de comunhão parcial de bens e, também, de anuência nas garantias prestadas, conforme exige a legislação pátria.

No que concerne, por fim, à alegação de que o próprio agravante teria prestado declaração sobre a não essencialidade do bem imóvel em epígrafe quando da celebração de Instrumento Particular de Abertura de Limite de Crédito, tem-se que esta não se encontra em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, haja vista que é cediço que a competência para decidir acerca da essencialidade de determinado bem, por excelência, é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial.

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III –
Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida.”
(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem.
Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal.

“4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)”. (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- PROCESSAMENTO -
DEFERIMENTO
- CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de
perícia
prévia ao
deferimento
do processamento da
recuperação

judicial
é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural,
após
obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer
recuperação

judicial
bastando que comprove, no momento do pedido de
recuperação
, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.” (N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (...)”
(destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024